Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707083-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ PAULO ARAUJO FERREIRA FILHO IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DE MATOS JUNIOR, ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE LIMINAR em habeas corpus impetrado em favor de LUIZ PAULO ARAUJO FERREIRA FILHO, preso em 17/01/2020, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas em estabelecimento prisional), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. Inicialmente, os impetrantes alertam que as informações deste Habeas Corpus foram prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, mas a autoridade coatora é o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Sustentam, ainda, que foram protocolados dois pedidos de revogação da prisão preventiva, em 21/01/2020 e 08/03/2020, os quais não foram apreciados pelo juízo de piso. No mais, em sua petição de reconsideração da liminar, os impetrantes repetem as alegações trazidas na petição inicial, atinentes à negativa do paciente de ter praticado os fatos e que não reconhece a si próprio nas imagens das câmaras de segurança. Ressaltam, como antes, as condições favoráveis do paciente e colacionam os princípios da exordial e a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Alegam que há policiais e presidiários contaminados pelo novo coronavírus, podendo ser revogada a prisão do paciente ou ser concedida a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. É o relatório. Decido. De fato, as informações foram prestadas equivocadamente pelo Juízo das Execuções, embora a Secretaria da Turma tenha indicado a autoridade correta (ID 15320135), o que deve ser corrigido. No tocante aos pedidos ajuizados no juízo de piso, tenho que os impetrantes devem solicitar sua apreciação ao juízo competente. No que concerne ao pedido de reconsideração, ressalte-se que a liminar foi devidamente apreciada por esta Relatoria e nela estão expostos os fundamentos pelos quais se negou o pedido dos impetrantes (ID 15317725), não havendo motivo para a reapreciação. De todo modo, ressalte-se que o contágio de agentes penitenciários e de presidiários, noticiado pela mídia, não se mostra suficiente para a revisão da decisão, levando-se em conta que estão sendo envidados todos os esforços para evitar o alastramento do vírus nos presídios, estando a Juíza das Execuções atenta ao que ocorre, a fim de tomar todas as medidas necessárias, consoante informou. Registre-se que, esforçando-se para atender ao recomendado, a Juíza das Execuções instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de medidas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais. Importante registrar, ainda, que a proibição das visitas aos presos foi prorrogada. Ademais, o paciente não se incumbiu de demonstrar que se encontra em situação de risco prevista no art. 4o da aludida Recomendação nem que se encontra em alguma das situações previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, a fim de ser beneficiado pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Assim, inexiste nenhum fato novo a amparar o pleito dos impetrantes, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente neste momento. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. Considerando que as informações foram juntadas pelo Juízo das Execuções, que não é a autoridade coatora destes autos, solicitem-se, novamente, informações da autoridade coatora correta (Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de abril de 2020 17:44:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator